Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718355-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DEIZE CAMILO JORGE RECORRIDO: CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE TAPAGEM. LIMITES. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. ART. 1.297, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. RATEIO DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO ENTRE OS CONFINANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, a sentença julgou procedente os pedidos do condomínio para condenar a requerida/apelante a permitir a realização das obras necessárias à demolição e reconstrução do muro, bem como a suportar em 50% dos custos totais dessas obras, hipótese que não está prevista na exceção do art. 1.012, §1o, do CPC. 1.1. Não conhecido o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo. 2. Quanto às provas no processo civil, de acordo com a regra da distribuição (estática) do ônus, incumbia à reconvinte, ora apelante, a prova dos fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC, cujas alegações declinadas, entretanto, não encontram amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, não podendo ser levadas em consideração para o exame da procedência do pedido reconvencional. 3. Nesse norte, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não há como imprimir reparos na sentença recorrida na parte em que julgou improcedente o pedido reconvencional no sentido de que não houve mínimos requisitos para determinação do valor de R$ 49.876,90 (ID de origem 127315912), dos quais 50% são de responsabilidade da ora apelante. 4. Extrai-se da dicção do parágrafo primeiro do art. 1.297, do CC, que os “intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as que, independentemente de acordo entre despesas de sua construção e conservação. os confinantes, os custos da edificação de muro divisório devem ser suportados pelos vizinhos confinantes, já que ambos se beneficiam da construção erigida.” 5. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta do autor/apelado se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.297, caput e §§ 1o e 2o, e 1.348, incisos I, III, IV, VI e VII, ambos do Código Civil, asseverando ser indevida a condenação ao pagamento parcial das custas da demolição integral do muro, mas apenas da área que seja comum ao condomínio recorrido, ao argumento de que parte da estrutura pode e deve ser aproveitada. Ressalta, ademais, que a empresa escolhida unilateralmente pelo recorrido não possuiria credibilidade e não teria promovida deliberação em assembleia pelos demais condôminos com a apresentação de 3 (três) orçamentos; c) artigo 1.283 do Código Civil, afirmando a existência de omissão quanto à manutenção das palmeiras existentes no terreno da insurgente, requerendo que não sejam afetadas pela obra a ser executada, pois não teriam nexo de causalidade em relação à estrutura do muro; d) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados pelas escavações próximas ao muro, uma vez que teriam danificado sua estrutura; e) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, reverberando que a recorrente teria demonstrado os fatos extintivos da pretensão do recorrido, o qual, contudo, não teria conseguido provar com clareza e precisão os fatos constitutivos do seu direito; f) artigos 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da multa por litigância de má-fé à parte recorrida, bem como a arcar com as custas e honorários sucumbenciais; g) artigos 1.327 e 1.348, ambos do Código Civil, sem, todavia, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 186, 944, 1.283, 1.297, caput e §§ 1o e 2o, e 1.348, incisos I, III, IV, VI e VII, todos do Código Civil, e 79, 80, 81 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco caber dar curso ao inconformismo lastreado na alegada ofensa aos artigos 1.327 e 1.348, ambos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024